Tribunal: STM
Processo: 7000894-91.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFESA CONSTITUÍDA. INJÚRIA RACIAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2º DO ARTIGO 216 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DECORRENTE DA QUEBRA DE IMPARCIALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHO INDIRETO. NÃO ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MAIORIA.
No caso dos autos, o assunto cuja discussão foi suscitada nesta Corte foi submetido, também, à apreciação do Supremo Tribunal Federal, em 1º de dezembro de 2023, por intermédio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 7.547), cabendo, portanto, àquela Excelsa Corte Suprema deliberar em sede de controle concentrado de constitucionalidade sobre o tema alusivo à aplicação do § 2º do artigo 216 do Código Penal Militar, na esteira do artigo 102, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal.
Por outro lado, impende destacar que, ao compulsar detidamente os autos da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.547, não se identifica o deferimento de medida cautelar suspendendo a eficácia dos dispositivos da Lei nº 14.688/2023, motivo pelo qual se presume constitucional a norma atacada e, mais que isso, preserva-se a segurança jurídica, mormente porque garante eventual condenação pelo delito em apreço.
Preliminar de Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 216 do Código Penal Militar não conhecida, restando prejudicada a análise do mérito recursal. Decisão unânime.
Os autos evidenciam que, na fase do artigo 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, a Defesa consignou, expressamente, que não tinha testemunhas a arrolar.
Portanto, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, não existe cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal, quando a indicação da testemunha ocorre fora do prazo.
A propósito da alegação de cerceamento de defesa pela ausência das imagens do Circuito Fechado de Televisão (CFTV) da Unidade Militar, impende destacar que esse material somente foi solicitado pela Defesa na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, tendo sido deferido pelo Juízo de primeiro grau.
Todavia, segundo consta dos autos, “(...) as imagens das câmeras de segurança da Policlínica Militar do Rio de Janeiro do dia 14/05/2024 estão indisponíveis, pois ficam armazenadas por 7 (sete) dias.”.
Sendo assim, não se trata de cerceamento de defesa, mas sim de uma limitação técnica do sistema de segurança daquela Unidade, o que, por si só, não compromete a validade da Decisão condenatória, mormente porque fundamentada nos demais elementos probatórios carreados ao longo da instrução processual.
Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa rejeitada. Decisão unânime.
A Decisão do Juízo pautou-se, unicamente, no livre convencimento motivado, descrito no art. 297 do Código de Processo Penal Militar e em respeito absoluto ao Sistema Acusatório.
Preliminar de Nulidade da Sentença Decorrente da Quebra de Imparcialidade rejeitada. Decisão unânime.
Mérito.
A despeito de a Defesa ter sustentado que as testemunhas não presenciaram o suposto fato delituoso, esse argumento não afasta o reconhecimento da autoria e da materialidade delitivas, mormente porque os citados depoimentos revelaram de forma clara e inequívoca como se desenvolveu a conduta perpetrada pela Ré, bem como, indene de dúvidas, as palavras de cunho ofensivo desferidas contra a militar que guarnecia serviço na Guarda da Unidade, notadamente utilizando-se de expressões depreciativas relacionadas à raça e à cor da Ofendida.
O elemento subjetivo pertinente ao delito de injúria qualificada pela raça, cor, etnia e origem exige a presença do dolo específico, o propósito não apenas de ofender, mas também de discriminar a vítima, sem o qual não se aperfeiçoa a figura típica em questão, o que, frise-se, no presente caso, foi constatado, uma vez que a ação perpetrada pela Acusada em sua fala, inegavelmente, identifica que a Ré agiu de forma livre e consciente, ferindo a dignidade da Ofendida e ofendendo-lhe a honra subjetiva.
Conforme dispõe o § 1º do artigo 608 do Código de Processo Penal Militar, no caso de concessão do benefício da suspensão condicional da pena, a Sentença estabelecerá as condições, as quais “(...) serão adequadas ao delito, ao meio social e à personalidade do condenado.”.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000894-91.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: IRACENY PESSOA DA ROCHA
ADVOGADO(A): LUCILA GERUNDIO DE AZEVEDO (OAB DF027012)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR SUSCITADA EM RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2º DO ARTIGO 216
DO CÓDIGO PENAL MILITAR, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO
MÉRITO RECURSAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA, DE NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
TERCEIRA PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA, DE NULIDADE DA
SENTENÇA DECORRENTE DA QUEBRA DE IMPARCIALIDADE. CONSOANTE
O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO A MINISTRA
PRESIDENTE. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA
ÍNTEGRA A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
NEGAVA PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E DAVA PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTINHA A CONDENAÇÃO DA
CIVIL IRACENY PESSOA DA ROCHA À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO,
COMO INCURSA NO ART. 216, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS,
BEM COMO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE
ABERTO, E SOMENTE ALTERAVA A PERIODICIDADE DE COMPARECIMENTO
EM JUÍZO, COMO CONDIÇÃO DO "SURSIS", DE TRIMESTRAL PARA
SEMESTRAL. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000894-91.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: IRACENY PESSOA DA ROCHA
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÕES.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
E
DEFESA
CONSTITUÍDA. INJÚRIA RACIAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2º DO
ARTIGO 216 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA SENTENÇA DECORRENTE DA QUEBRA DE
IMPARCIALIDADE.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA
DELITIVA.
TESTEMUNHO
INDIRETO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MAIORIA.
No caso dos autos, o assunto cuja discussão foi suscitada nesta Corte foi
submetido, também, à apreciação do Supremo Tribunal Federal, em 1º de dezembro de 2023,
por intermédio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 7.547), cabendo, portanto,
àquela Excelsa Corte Suprema deliberar em sede de controle concentrado de
constitucionalidade sobre o tema alusivo à aplicação do § 2º do artigo 216 do Código Penal
Militar, na esteira do artigo 102, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal.
Por outro lado, impende destacar que, ao compulsar detidamente os autos da
referida Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.547, não se identifica o deferimento de
medida cautelar suspendendo a eficácia dos dispositivos da Lei nº 14.688/2023, motivo pelo
qual se presume constitucional a norma atacada e, mais que isso, preserva-se a segurança
jurídica, mormente porque garante eventual condenação pelo delito em apreço
Preliminar de Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 216 do Código Penal
Militar não conhecida, restando prejudicada a análise do mérito recursal. Decisão unânime.
Os autos evidenciam que, na fase do artigo 417, § 2º, do Código de Processo
Penal Militar, a Defesa consignou, expressamente, que não tinha testemunhas a arrolar.
Portanto, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, não existe
cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal, quando a indicação da
testemunha ocorre fora do prazo.
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A propósito da alegação de cerceamento de defesa pela ausência das imagens do
Circuito Fechado de Televisão (CFTV) da Unidade Militar, impende destacar que esse
material somente foi solicitado pela Defesa na fase do art. 427 do Código de Processo Penal
Militar, tendo sido deferido pelo Juízo de primeiro grau.
Todavia, segundo consta dos autos, “(...) as imagens das câmeras de segurança
da Policlínica Militar do Rio de Janeiro do dia 14/05/2024 estão indisponíveis, pois ficam
armazenadas por 7 (sete) dias.”.
Sendo assim, não se trata de cerceamento de defesa, mas sim de uma limitação
técnica do sistema de segurança daquela Unidade, o que, por si só, não compromete a
validade da Decisão condenatória, mormente porque fundamentada nos demais elementos
probatórios carreados ao longo da instrução processual.
Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa rejeitada. Decisão unânime.
A Decisão do Juízo pautou-se, unicamente, no livre convencimento motivado,
descrito no art. 297 do Código de Processo Penal Militar e em respeito absoluto ao Sistema
Acusatório.
Preliminar de Nulidade da Sentença Decorrente da Quebra de Imparcialidade
rejeitada. Decisão unânime.
Mérito.
A despeito de a Defesa ter sustentado que as testemunhas não presenciaram o
suposto fato delituoso, esse argumento não afasta o reconhecimento da autoria e da
materialidade delitivas, mormente porque os citados depoimentos revelaram de forma clara e
inequívoca como se desenvolveu a conduta perpetrada pela Ré, bem como, indene de
dúvidas, as palavras de cunho ofensivo desferidas contra a militar que guarnecia serviço na
Guarda da Unidade, notadamente utilizando-se de expressões depreciativas relacionadas à
raça e à cor da Ofendida.
O elemento subjetivo pertinente ao delito de injúria qualificada pela raça, cor,
etnia e origem exige a presença do dolo específico, o propósito não apenas de ofender, mas
também de discriminar a vítima, sem o qual não se aperfeiçoa a figura típica em questão, o
que, frise-se, no presente caso, foi constatado, uma vez que a ação perpetrada pela Acusada
em sua fala, inegavelmente, identifica que a Ré agiu de forma livre e consciente, ferindo a
dignidade da Ofendida e ofendendo-lhe a honra subjetiva.
Conforme dispõe o § 1º do artigo 608 do Código de Processo Penal Militar, no
caso de concessão do benefício da suspensão condicional da pena, a Sentença estabelecerá as
condições, as quais “(...) serão adequadas ao delito, ao meio social e à personalidade do
condenado.”.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da Preliminar suscitada em Razões
recursais do Ministério Público Militar, de inconstitucionalidade do § 2º do artigo 216 do
Código Penal Militar, restando prejudicada a análise do mérito recursal; por unanimidade,
em rejeitar a segunda Preliminar, suscitada pela Defesa, de Nulidade por Cerceamento de
Defesa; por unanimidade, em rejeitar a terceira Preliminar, suscitada pela Defesa, de
Nulidade da Sentença decorrente da Quebra de Imparcialidade e, no mérito, por maioria,
em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Tratam os presentes de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério
Público Militar e pela Defesa constituída da Civil IRACENY PESSOA DA ROCHA, contra a
Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 6 de junho de 2025,
que condenou a Acusada à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursa no artigo 216, § 2º,
do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 12 de agosto de 2024, nos
seguintes termos:
“(...) O inquérito policial militar foi instaurado por meio da Portaria nº 001-IPM/PMRJ, de
21 de maio de 2024, para apurar insultos proferidos pela denunciada contra a Cabo P. B. P.
S., quando de serviço de apoio à portaria da Policlínica Militar do Rio de Janeiro – PMRJ,
mediante palavras preconceituosas de cunho racial, relacionadas à sua cor.
De acordo com o caderno investigatório, no dia 14 de maio de 2024, por volta de 08h30min,
IRACENY PESSOA DA ROCHA chegou como passageira em veículo particular (táxi), cuja
placa é SQV0114, na cancela de acesso à Policlínica Militar do Rio de Janeiro (PMRJ), lugar
sujeito à administração militar, com a finalidade de realizar um exame. O veículo então foi
abordado pela CB PORTO, que estava de serviço de apoio à portaria da PMRJ, tendo sido
esclarecido que não havia mais vagas disponíveis no estacionamento e, devido a isso, ela não
poderia estacionar o automóvel naquele lugar.
A motorista do táxi então pediu para ingressar com o carro na Organização Militar para
realizar o desembarque da passageira, ora denunciada. Quando o automóvel passou pela
cancela, a denunciada insistiu para estacionar o veículo nas vagas destinadas aos Oficiais-
Generais, sob o pretexto de ser esposa de um General, o que foi negado pela vítima em
decorrência da ausência de autorização.
Irresignada com a negativa, IRACENY PESSOA DA ROCHA voltou-se para a militar e disse
“por que essa demora toda neguinha, por que não abre logo isso aí? Vou na direção mandar
te prender”, “você é uma neguinha que não sabe trabalhar direito”, “nem deveria estar
fardada por ser neguinha”.
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sentindo-se abalada, constrangida e humilhada, a vítima acionou o Oficial de Dia, 2º Ten
FERRAZ, para averiguar o ocorrido, bem como precisou ser amparada pela 3º Sgt CAMILA,
visto que naquele momento estava nervosa e chorando.
Com esse proceder, de forma livre, consciente e voluntária, a denunciada ofendeu a dignidade
ou o decoro da militar utilizando elementos referentes a raça e a cor, incorrendo na previsão
do artigo 216, § 2º, combinado com o artigo 9º, inciso III, alínea “b”, ambos do Código Penal
Militar.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer seja recebida e autuada a presente
denúncia em desfavor de IRACENY PESSOA DA ROCHA, como incursa na previsão do
artigo 216, § 2º, combinado com o artigo 9º, inciso III, alínea “b”, ambos do Código Penal
Militar, para se ver processar e julgar perante a Justiça Militar da União, prosseguindo-se nos
demais trâmites do processo, até final condenação (...)” (Grifos no original).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Parte do Oficial-de-Dia do dia 14 para o dia 15 de maio de 2024, da
Policlínica Militar do Rio de Janeiro do Comando Militar do Leste da 1ª Região Militar,
dando conta de que:
“(...) 28) Ocorrências: (...)
- Por volta de 08:30h do dia 14/05/25 (sic) ocorreu a alteração relatada pela Cabo Palloma
Barbosa Porto Silva (graduado de apoio à portaria) transcrito a seguir: “Eu, Palloma
Barbosa Porto Silva, cabo do Exército Brasileiro, venho por meio deste relatar um caso de
racismo que ocorreu durante o serviço. No dia 14/05/2024 por volta de 08:30h, enquanto
estava no meu posto de serviço, fui vítima de comentários e comportamentos discriminatórios
baseados em minha raça nesta Unidade Militar, Policlínica Militar do Rio de Janeiro. O caso
ocorreu quando eu informei a motorista da Sra. IRACENY PESSOA DA ROCHA, de RG
015.525.561-5, (Esposa de Gen), que estávamos sem vaga disponível para o estacionamento.
A motorista entendeu e pediu para entrar com o carro de placa SQV0114 para o desembarque
da passageira (Sra. IRACENY). Ao passar pela cancela, a Sra. IRACENY insistiu em
estacionar na vaga de generais. Expliquei que infelizmente não era autorizado e que não
podia lhe ajudar. Revoltada, a mesma informou que ia na Direção dar o meu nome e pedir
minha punição, completou me chamando de “neguinha” e disse que eu não sabia trabalhar e
nem deveria estar fardada por ser “neguinha”.
Neste momento eu respondi que ela estava cometendo um crime e acionei o Oficial-de-Dia,
Ten Ferraz, que se aproximou do carro e pediu somente para eu me acalmar e tentou amenizar
a situação. Ratifico que o racismo é crime conforme a Lei 14.532/2023. Fui até a Ouvidoria
para chamar a Ten Perfeito, que não estava lá. Em seguida, fui na RP, onde o Ten Azevedo e a
3º Sgt Camila prontamente desceram para me ajudar a contornar a situação.
Os comentários racistas foram dirigidos a mim diretamente e foram extremamente
desrespeitosos. Além disso, me senti totalmente constrangida no estacionamento desta
Unidade Militar, onde estava o Sd Villas Boas na hora e alguns civis.
Este caso de racismo teve um impacto significativo em mim pessoalmente, bem como no
ambiente do serviço como um todo. Senti-me magoada, frustrada, indignada, triste e até
mesmo com raiva. E percebo que tal incidente viola os valores fundamentais de nossa
Instituição e coesão.
Desde então, busquei apoio do Oficial-de-Dia, da Ouvidoria e da RP, no entanto, sinto que é
importante trazer este assunto à atenção para garantir que medidas apropriadas sejam
tomadas para abordar o racismo e promover um ambiente seguro e inclusivo para todos.
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estou comprometida em contribuir para um ambiente militar que valorize a diversidade e
respeite os direitos de todos os indivíduos (...)”;
2) Portaria nº 001-IPM/PMRJ, de 21 de maio de 2024, por intermédio da qual a
Diretora da Organização Militar instaurou o Inquérito Policial Militar n.º 7000570-
04.2024.7.01.000, a fim de “(...) apurar o fato ocorrido, no dia 14 de maio de 2024, com a
Cb (...) PALLOMA (...) quando de serviço de apoio à Portaria foi ofendida pela paciente Sra.
(...) IRACENY (...) com palavras de cunho racial (...)”, cuja Solução consignou que “(...)
comprovada a existência de indícios da prática de infração penal militar capitulada no é 2º
do Art. 216 do Código Penal Militar e preceituado pela Lei 14532/2023, perpetrado pela a
Sra. lraceny Pessoa da Rocha em desfavor da Cb Paloma (...)”;
3) DIEx nº 0009 – IPM/PMRJ, de 6 de junho de 2024, por intermédio do qual o
Encarregado do Inquérito Policial Militar solicitou ao Chefe da 2ª Seção o fornecimento das
“(...) imagens das câmeras de segurança da PMRJ, do dia 14/05/2024, do período
compreendido entre 8h e 9h, que tenham visibilidade das áreas de formatura, do
estacionamento dos pacientes, da alameda central e região da cancela (...)”; e
4) DIEx nº 005 – 2ª Seção/PMRJ, de 7 de junho de 2024, por intermédio do
qual o Chefe da 2ª Seção informou ao Encarregado do Inquérito Policial Militar que “(...) as
imagens das câmeras de segurança da Policlínica Militar do Rio de Janeiro do dia
14/05/2024 estão indisponíveis, pois ficam armazenadas por 7 (sete) dias.”.
A Denúncia foi recebida em 20 de agosto de 2024, tendo sido a Acusada
devidamente citada em 3 de setembro de 2024.
No dia 11 de setembro de 2024, a Defesa constituída apresentou Resposta à
Acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, tendo pugnado
pela “(...) absolvição da acusada, pela manifesta inocência (...)” ou pela “(...) pela ausência
de provas, nos termos do art. 386, II, V e VIII do CPP (...)” e, subsidiariamente, “(...) pela
observação ao artigo 65, inciso I do CP, no momento da dosimetria da pena (...)”.
Em 13 de setembro de 2024, a Defensoria Pública da União requereu “(...) para
intervir no processo como assistente do Ministério Público Militar.”.
Em Decisão exarada em 17 de setembro de 2024, o Juízo a quo indeferiu o
pedido da Defesa constituída de absolvição sumária, bem como determinou vista ao Órgão
defensivo para anexar procuração específica, o que foi devidamente cumprido tendo sido
destacado que o ingresso do Órgão de Defesa Pública “(...) se dá nos moldes da
ASSISTÊNCIA QUALIFICADA DA VÍTIMA DE CRIME RACIAL (...)” (Grifo no
original).
Em Audiência realizada em 29 de outubro de 2024, estando presente a Acusada
e sua Defesa constituída, a Ofendida foi inquirida, a qual esteve assistida pela Defensoria
Pública da União, tendo declarado que:
“(...) JUIZ: (...) no dia do fato, qual era o serviço que a senhora desempenhava?
OFENDIDA: Auxiliar de portaria.
JUIZ: (...) narra por favor o que ocorreu (...)
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDA: O serviço de portaria, a gente faz ali a identificação de todos os carros que
adentram na Policlínica. Existem duas vagas destinadas para oficiais-generais da ativa ou da
reserva (...) a senhora quando foi entrar por uma cancela, eu abordei para poder explicar que
não havia vaga para usuários (...) fui informar à motorista dela que não tinha vaga para
poder estacionar e perguntei se era apenas um desembarque (...) e a motorista dela falou que
era para estacionar e falou que ela era esposa de General e eu expliquei que esposa de
General não tem vaga reservada no Quartel (...) e quando eu ia solicitar ao Oficial-de-Dia
esse apoio, porque a gente sempre faz isso, para reforçar essa informação, a motorista dela
falou: “Então tudo bem, a gente entra pra poder desembarcar (...) e depois eu saio com o
carro” (...) o carro ao passar por mim, ela arriou o vidro e me ofendeu de “neguinha”, pediu
meu nome completo e falou que ia à Direção pedir minha prisão porque eu não sabia
trabalhar, que inclusive nem era pra eu estar fardada ali por eu ser “neguinha”. Acho que
depois do primeiro ou do segundo “neguinha”, eu fui ficando meio que sem chão, meio
desorientada e já não estava mais conseguindo raciocinar direito. Isso foi no hall do quartel e
tinha uma testemunha, que, inclusive, estava na vaga de General, era o motorista do General,
Sgt Damião (...) e falou ́Porto, vai chamar o Oficial-de-Dia (...) eu comecei a chorar, ela
continuou me ofendendo, mas eu já estava fora de mim de nervoso. O carro parado ali no
pátio, aquela confusão, muita gente olhando (...) foi quando eu consegui falar com o Oficial-
de-Dia. O Ten Azevedo, que até então era o oficial da RP, me tirou do local e ficaram todos
eles lá junto com ela.
JUIZ: Quem ouviu essas ofensas?
OFENDIDA: O Sgt Damião e o Sd Vilas Boas, que estava na hora.
JUIZ: Era um táxi?
OFENDIDA: Sim, senhor.
(...)
JUIZ: A motorista falou alguma coisa quando ela ofendeu a senhora?
OFENDIDA: Na hora, não (...)
JUIZ: A senhora já tirou esse serviço diversas vezes?
OFENDIDA: Sim (...)
JUIZ: Já aconteceu algo parecido?
OFENDIDA: Não, senhor. Nem fora (...)
JUIZ: (...) Como a senhora sentiu com essas ofensas? (...)
OFENDIDA: (...) humilhada, envergonhada, não gosto nem de lembrar (...) péssima (...) a
gente sabe que existe, mas eu tenho 34 anos e nunca tinha acontecido (...) e eu acho que o fato
de estar fardada, que foi algo que eu sempre almejei, sempre quis, a falta do desrespeito com o
meu posto de serviço, com a farda e ela falar que eu não deveria estar fardada, que eu não
deveria exercer por ser “neguinha”, somou tudo e foi o cúmulo da humilhação (...)
JUIZ: (...) a senhora precisou de um acompanhamento psicológico depois disso?
OFENDIDA: Sim. Estou fazendo, inclusive dentro do Exército, minha terapia e aumentei meu
medicamento. Já tomava de ansiedade e dei uma aumentada.
JUIZ: A senhora chegou a ficar afastada do serviço durante um tempo? Desse tipo de serviço?
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDA: Não, senhor.
JUIZ: (...) ela pediu desculpas para a senhora?
OFENDIDA: Não (...) a Tenente da Ouvidoria informou que ela estava indo ao Quartel
diversas vezes fazendo outros exames (...) em nenhum momento (...) ela tentou algum contato
comigo para de repente conversas ou se desculpar ou dizer algo (...)
MPM: A senhora conhecia a IRACENY PESSOA DA ROCHA antes do fato? (...)
OFENDIDA: Não, senhor.
MPM: (...) durante as ofensas que foram irrogadas contra a senhora, ofensas de cunho
preconceituoso, a senhora chegou a destratar, maltratar a senhora IRACENY em algum
momento?
OFENDIDA: Não, senhor (...)
MPM: (...) você foi levada ao posto médico da OM? (...)
OFENDIDA: Eu fiquei com a Sgt Camila no banheiro, me deu água, logo depois eu fui para
uma outra Seção lá no SAME (...) e aí entrou a Diretora e o Ten Carlos Pereira, todos
perguntando se eu queria assistência ou medicamento, eu falava que não, porque eu estava
chorando muito, depois me levaram para o alojamento, aí eu fiquei lá (...) tentando me
acalmar (...) tinha um remédio SOS natural, eu tomei ele (...)
MPM: (...) esse abalo imediato, a senhora consegue precisar um tempo que isso durou até a
senhora se recompor? (...)
OFENDIDA: Eu acho que devo ter ficado duas a três horas chorando; que se falasse ou se
alguém perguntasse sobre o fato, chorava, não conseguia retornar ao estado normal.
MPM: A senhora foi substituída do serviço?
OFENDIDA: Sim.
DPU: (...) o que você quer com essa participação da gente no processo?
OFENDIDA: A sensação que eu tive foi muita falta de informação das pessoas que estavam
ali junto comigo no serviço. As pessoas que estavam ao meu redor ficavam falando ‘isso não é
nada demais’, ‘calma’, ‘seja forte’. E eu sou uma pessoa que me considero muito forte, mas
não era esse ponto ‘ser forte’. A intenção mesmo de ir até onde eu pudesse para poder ter
algum tipo de reparação é dizer pra todos que isso é um crime (...) até como exemplo para os
rapazes que estavam ali, os soldados mais novos, inclusive, o que escutou, que estava na hora,
o Vilas, ele também é preto, essa mensagem para que todos não deixem que isso aconteça, que
isso não é algo que é normal, independente da idade, independente se é homem ou se é mulher,
se é esposa de general ou não, que de fato ela nem é (...) a gente tem que ser respeitada (...)
DPU: (...) como você se sentiu? Falando disso de novo, como você lida com isso?
OFENDIDA: Péssima. Estou desde ontem bem ansiosa, inclusive hoje eu ia para o Quartel,
mas eu não acordei bem (...)”.
Ato contínuo, foram inquiridas as seguintes testemunhas da Acusação:
1) Sd Ex Rodrigo de Albuquerque Vilas Boas, que afirmou:
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) JUIZ: (...) conhecia a Cb Palloma?
TESTEMUNHA: De vista. Eu tirava serviço junto com ela lá.
JUIZ: Qual era o serviço do senhor no dia?
TESTEMUNHA: Guarda à Policlínica.
JUIZ: (...) o senhor presenciou esse fato? O que ocorreu?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Eu estava no meu quarto de hora no momento em que o carro
chegou, era um táxi (...) e queria entrar de qualquer jeito, sendo que não tinha vaga no
momento. A Cb Porto avisou que não tinha vaga e houve insultos. A senhora que estava dentro
do carro falou em alto e bom som que a Cabo era uma ‘neguinha que não sabia trabalhar
direito’. Eu escutei isso (...)
JUIZ: (...) o senhor achou que foi uma ofensa o que ela falou?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: Como que ficou a Cb Palloma depois desse fato? (...)
TESTEMUNHA: Ela chorou, ficou bem emotiva e ela foi retirada do local logo em seguida.
JUIZ: Mais alguém ouviu?
TESTEMUNHA: Tinham pessoas perto, não sei se eles escutaram.
MPM: (...) sabe dizer se a Cb Porto destratou a Sra. IRACENY ou a motorista do táxi antes
das ofensas?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: E durante as ofensas, ela se exaltou e destratou a Sra. IRACENY?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: Qual era a sua distância para as envolvidas? (...)
TESTEMUNHA: Era cerca de três a quatro metros.
MPM: E o senhor conseguiu ouvir claramente?
TESTEMUNHA: Quando ela gritou, no caso, falou em alto e bom som (...)”;
2) Sgt Ex Alexandre Damião Campos Pereira, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) O senhor estava de serviço no dia?
TESTEMUNHA: Não, senhor, eu simplesmente fui levar o meu chefe que faz fisioterapia lá (...)
JUIZ: O senhor presenciou o fato?
TESTEMUNHA: (...) eu ouvi o fato (...) o estacionamento é do lado do portão de entrada, de
onde eu escutei a discussão (...)
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: O que o senhor ouviu?
TESTEMUNHA: (...) a Cb Porto fica responsável por uma cancela, então todo pessoal que
entra por essa cancela, ela tem que pegar a identificação e qual setor que vai, que nem ela fez
comigo (...) eu já estava estacionado tinha uns 20 a 30 minutos (...) aí chegou um táxi (...)
como eu estava do lado do portão, dava pra escutar (...) só não dava pra mim (sic) ver porque
tinha um carro do meu lado (...) eu não sei quem foi que falou, veio de dentro de um táxi,
chamando a Cb Porto de ‘negrinha’, ‘por que não abriu esse negócio aí logo, negrinha?’, ‘eu
vou logo lá na direção mandar te prender’. Aí falei ‘que isso? Como que uma pessoa fala
assim com a outra?’. Aí foi quando eu escutei a Cb Porto ‘isso é injúria racial (...) pela lei
isso dá prisão’ (...) aí nisso ela chamou o Oficial-de-Dia para vir resolver o negócio, aí o
Oficial-de-Dia pediu para a Sgt Camila para tirar a Cb Porto do local, porque ela ficou
exaltada, nervosa, que foi chamada com as palavras de homofobia (sic) (...) aí nisso o Tenente
pediu para que o motorista do táxi fosse mais a frente à esquerda, aí não deu para mim (sic)
escutar mais nada (...)
JUIZ: (...) o senhor viu a Cb Palloma gritando em algum momento, ofendendo, destratando?
TESTEMUNHA: Não (...)”;
3) ex-Ten Ex Douglas dos Santos Azevedo, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) O senhor estava de serviço no dia?
TESTEMUNHA: Não senhor (...) estava no gabinete trabalhando normalmente.
JUIZ: O senhor presenciou o fato?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...) fui procurado por ela no gabinete (...) a princípio, ela pediu
ajuda (...) estávamos eu e a Sgt Camila no gabinete (...) ela estava com lágrimas nos olhos, eu
e Camila percebemos isso, e saímos da Seção para falar com ela (...) ela disse que tinha uma
senhora que se dizia ser esposa de General que agrediu ela verbalmente, um caso de racismo.
Aí eu desci até o local (...) tinha uma táxi parado na entrada da Policlínica, e a motorista do
táxi estava do lado de fora (...) pedi para a taxista entrar com o carro. Essa senhora, se não
me engano, estava dentro do carro, eu não visualizei. Assim que a taxista parou o carro dentro
da Policlínica, pedi para que a Cb Porto ligasse para o Ten Carlos Pereira, que é o Oficial de
Inteligência da Unidade, e depois foi junto com a Camila acudir a Cb Porto, pois ela estava
muito abalada emocionalmente (...) ela disse que a senhora chamou ela de ‘neguinha’ e que
não podia trabalhar, alguma coisa nesse sentido (...)”;
4) 1º Ten Ex Carlos Antônio Pereira da Silva, que afirmou:
“(...) JUIZ: O senhor presenciou o fato?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: A partir de qual momento o senhor passa a saber dos fatos?
TESTEMUNHA: Eu fui acionado pelo 2º Ten Ferraz, Oficial-de- Dia, de que havia uma
alteração no serviço dele e se eu poderia comparecer à Guarda. Chegando lá me deparei com
a Cb Porto chorando, o táxi já estava dentro da Policlínica, a paciente, a Sra. IRACENY,
estava dentro do táxi e, com o objetivo de resolver o conflito, eu retirei a Cabo do serviço,
porque ela estava completamente desequilibrada com o que aconteceu, segundo ela. Me dirigi
ao táxi e solicitei ao Soldado que estava na Guarda uma cadeira de rodas para conduzir a
Dona IRACENY, que era a paciente, à clínica realizar o exame (...) e falei com a motorista do
táxi sobre o que havia acontecido e a motorista falou: ‘Olha, eu já falei para ela que não
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deveria tratar as pessoas assim, mas é uma questão cultural, o senhor sabe. Ela tem uma filha
com problemas psiquiátricos, ela ajuda a família e possa ser que isso esteja atrapalhando o
raciocínio, enfim, o comportamento dela’ (...0
JUIZ: A Cb Porto relatou o que para o senhor?
TESTEMUNHA: Que ela ficou ofendida, que tinha chamado ela de ‘neguinha’, que ela não
tinha a capacidade de estar ali e usar aquela farda. E a Cabo se sentiu humilhada e relatou
isso ao Oficial-de-dia. E eu também em seguida, imediatamente, relatei à Diretora, a Cel Ana
Angélica, que mandou instaurar o IPM.
JUIZ: Essa é a Acusada? O senhor consegue ver? (...) reconhece?
TESTEMUNHA: (...) era ela sim.
MPM: (...) sabe dizer se a Cb Porto foi substituída do serviço?
TESTEMUNHA: Foi substituída. Imediatamente providenciei a substituição, porque ela não
tinha condições de continuar no serviço (...)”;
5) 2º Ten Ex Diego Ferraz, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor presenciou o fato?
TESTEMUNHA: Não presenciei o fato. Eu estava de serviço no dia (...) Oficial-de-dia.
JUIZ: Por qual pessoa o senhor tomou conhecimento do fato?
TESTEMUNHA: Quando ocorreu o fato, a Porto me chamou à distância.
JUIZ: E ela relatou o quê para o senhor?
TESTEMUNHA: Quando cheguei ao local, que ela tinha sido ofendida (...) uma ofensa racial
(...) quando eu cheguei, eu vi que ela estava muito nervosa, pedi para ela ir para o Corpo da
Guarda e fui tentar entender o que havia acontecido com as pessoas que estavam dentro do
carro (...) no momento, quando eu perguntei o que tinha acontecido no carro, a Sra. IRACENY
(...) as 3 (três) estavam no carro, ela e mais duas pessoas, 1 motorista e 1 acompanhante. Eu
perguntei o que tinha acontecido, ela informou que estava muito nervosa. E eu falei que
independe de estar nervosa ou não, que ela não poderia ter ofendido a minha Cabo que estava
no serviço junto comigo. E, nesse momento, pedi para que entrassem com o carro, peguei a
identidade para identificar elas e tentei amenizar a situação ali, porque estava todo mundo
muito nervoso (...) aí encaminhei elas para se identificarem e dei prosseguimento no serviço
da Guarda.
JUIZ: Ela estava sentada aonde no carro? Em qual posição? A dona IRACENY?
TESTEMUNHA: Atrás, no banco de trás (...) do motorista (...) e as duas na frente.
JUIZ: Elas falaram alguma coisa com o senhor do que teria acontecido?
TESTEMUNHA: Na hora ali, foi tudo muito rápido. Acho que a motorista comentou que a
dona IRACENY estava muito nervosa. Eu não dissertei muito sobre o fato, eu só tentei
apaziguar a situação (...)
JUIZ: E as outras duas que estavam acompanhando a dona IRACENY chegaram a falar que
ela realmente ofendeu?
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, não falaram.
JUIZ: O senhor pensou em dar voz de prisão para ela?
TESTEMUNHA: Não. Porque eu não presenciei o fato.
JUIZ: E como ficou a Cb Porto depois disso?
TESTEMUNHA: Então, a Cb Porto na hora que ela me chamou, eu vi que ela estava bem
nervosa, eu vi que ela estava bem nervosa e tentei afastar ela da situação (...)”; e
6) 3º Sgt Ex Camila Cristina Costa Rodrigues, que afirmou:
“(...) JUIZ: A senhora presenciou o fato?
TESTEMUNHA: Não presenciei (...) eu estava no Gabinete, e a Cb Porto subiu bastante
nervosa, pedindo ajuda contando do que tinha acontecido (...) ela relatou que uma senhora
que estava entrando com um táxi, alegando ser dependente de oficial superior e queria
estacionar na vaga de oficial superior, sendo que não é permitido. E a senhora ficou chateada
e disse que ela era ‘neguinha’ e que não merecia estar usando aquela farda, por ser
‘neguinha’ e não merecia (...)
JUIZ: A Cb porto foi acolhida nesse momento? Como foi isso?
TESTEMUNHA: Por mim e pelo Ten Azevedo. Foi sim.
JUIZ: Ela ficou muito abalada?
TESTEMUNHA: Muito (...)”.
Em seguida, após a Defesa constituída informar que não havia testemunhas para
arrolar, durante a Qualificação e o Interrogatório, a Acusada fez uso do direito constitucional
de permanecer em silêncio.
Nessa mesma assentada, as Partes consignaram não ter interesse em realizar
sustentação oral.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar nada requereu. Já a Defesa requereu a “(...) disponibilização das imagens de
gravação do sistema de monitoramento nas dependências da Policlínica Militar do Rio de
Janeiro (PMRJ) (...)”, o que foi deferido pelo Juízo a quo. Em consequência, por intermédio
do DIEx n.º 004-2ª Seção/PMRJ, de 21 de janeiro de 2025, o Chefe da Agência de
Inteligência da Policlínica Militar do Rio de Janeiro informou ao Juízo que:
“(...) as imagens das câmeras de segurança da Policlínica Militar do Rio de Janeiro do dia
14/05/2024 estão indisponíveis. O armazenamento de imagens são realizados apenas em disco
rígido interno (HD – hard disk, atingindo seu limite de armazenamento em 07 (sete) dias, após
esse tempo as imagens são subscritas, pelo sistema de câmeras, por novas imagens.
2. Outrossim, ressalto que por questão de segurança não são realizados armazenamento de
imagens em nuvem (...)”.
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, o Órgão ministerial pugnou pela “(...) inconstitucionalidade do preceito secundário
do § 2º do artigo 216 do CPM, com a redação dada pela Lei nº 14.688/2023, para que seja
aplicado, no caso concreto, a pena prevista no artigo 2º-A da Lei nº 7.716/1989 (...)” e,
subsidiariamente, requereu a condenação da Ré “(...) pelo crime previsto no artigo 216, § 2º,
combinado com artigo 9º, inciso III, alínea “b”, ambos do Código Penal Militar, nos termos
da denúncia, aplicando-se a atenuante elencada no artigo 72, inciso I, do CPM (...)”.
Por sua vez, a Defensoria Pública da União, atuando como Assistente de
Acusação nos interesses da Ofendida, requereu a “(...) a condenação de IRACENY PESSOA
DA ROCHA nos moldes formulados pelo Ministério Público Militar.”.
Já a Defesa constituída pugnou pelo “(...) acolhimento da preliminar de
cerceamento de defesa (...)”, bem como requereu a “(...) Juntada aos autos do vídeo, na
integralidade, fazendo constar as perguntas desta defesa, sob pena de nulidade dos atos (...)”
e “(...) Quando da nova juntada, a devolução do prazo para alegações finais definitivas
(...)”. Além disso, requereu que, em caso de impossibilidade de juntada do vídeo, fosse
declarada a “(...) nulidade dos atos e a designação de nova audiência de instrução,
atendendo aos princípios da ampla defesa e do contraditório (...)”.
Por fim, requereu a “(...) absolvição da acusada, pela manifesta inocência (...)”
ou “(...) pela ausência de provas, nos termos do art. 386, II, V e VII do CPP (...)”. E, em caso
de condenação, pugnou “(...) pela observação ao artigo 65, inciso I do CP, no momento da
dosimetria da pena (...)”.
Em 7 de abril de 2025, o Juízo a quo proferiu Despacho cujo teor consignou o
seguinte: “(...) dê-se vista a Defesa para requerer o entender cabível.”.
A Defesa constituída apresentou Petição em 30 de abril de 2025, na qual
pugnou pela “(...) Designação de nova audiência para colher o depoimento da motorista de
táxi, sra. Tania Mara Farah Crahim, sob pena de configurar cerceamento de defesa (...)”,
bem como requereu a “(...) absolvição da denunciada, pela ausência de provas, nos termos
do art. 386, II, V e VII do CPP (...)” e, ainda, “(...) em remotíssima hipótese de não restar
comprovada a completa absolvição da acusada, o que não se espera, pelas razões já
esgrimidas, pugna-se, desde já pela observação ao artigo 65, inciso I do CP, no momento da
dosimetria da pena (...)”.
Diante disso, o Juízo a quo determinou “(...) Vista ao MPM, a fim de que se
manifeste sobre o pedido contido na letra “a” das alegações escritas da Defesa.”, tendo o
Órgão ministerial se manifestado:
“(...) contrariamente ao pedido de reabertura da instrução processual formulado pela Defesa,
por se tratar de pleito intempestivo, precluso e desnecessário, requerendo o regular
prosseguimento do feito para julgamento, com base nas provas já colhidas sob o crivo do
contraditório (...)”.
No dia 6 de maio de 2025, o Juízo a quo exarou Decisão, nos seguintes termos:
“(...) Definitivamente, não houve qualquer cerceamento de defesa, pois foi dada a
oportunidade para indicação de testemunhas. O processo é uma marcha para frente, não se
justificando um retrocesso quando simplesmente a Defesa optou por não indicar uma
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunha, no momento adequado; aliás, nem mesmo na fase de diligências, último ato da
instrução criminal, a Defesa manifestou-se sobre o referido pedido.
Dessa forma, a conclusão é no sentido de reconhecimento da preclusão, não havendo que se
falar em nulidade.
Intimem-se as Partes.
Após, voltem os autos conclusos para julgamento.”.
Em 6 de junho de 2025, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 1ª CJM prolatou Sentença julgando procedente a Denúncia e condenando a Civil
IRACENY PESSOA DA ROCHA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursa no artigo
216, § 2º, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob
as condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceção da alínea “a”, além do
comparecimento trimestral ao Juízo, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU no dia 6 de junho de 2025 e
no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, em 12 de junho de 2025, dela sendo
intimados o Parquet Castrense e a Ofendida, ambos em 20 de junho de 2025.
A Defesa constituída e o Ministério Público Militar, tempestivamente,
interpuseram Recursos de Apelação em 16 e em 23 de junho de 2025, respectivamente, tendo
sido recebidos pelo Juízo a quo em 25 de junho de 2025.
Em suas Razões, a Defesa constituída requereu, em preliminar, que:
“(...) seja reconhecida a nulidade da sentença prolatada, por violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade do juízo, com fulcro no artigo 564 (sic),
incisos I e II, do Código de Processo Penal Militar, em razão:
a) do indeferimento injustificado da oitiva da testemunha essencial Sra. Tania Mara Farah
Crahim;
b) da ausência injustificada de juntada das imagens das câmeras de segurança da Unidade
Militar, requeridas pela defesa;
c) e da postura adotada pelo juízo a quo, cujas manifestações ultrapassaram os limites da
imparcialidade esperada da magistratura.
Com o reconhecimento da nulidade, requer-se o retorno dos autos à origem para reabertura
da instrução e o regular prosseguimento do feito com observância das garantias
constitucionais da defesa (...)”.
Subsidiariamente, a Defesa pugnou pela reforma da Sentença “(...) com
fundamento no artigo 439, alíneas “b” (por inexistência de prova da existência do fato) e
“e” (por não existir prova suficiente para a condenação), ambos do Código de Processo
Penal Militar, em face da notória fragilidade probatória e da incerteza quanto à autoria do
fato (...)”, com a consequente aplicação do Princípio do in dubio pro reo, aduzindo, para
tanto que:
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Merece exposição o fato de nenhuma testemunha ter sido categórica em atribuir à
apelante a autoria das palavras ofensivas. Todas basearam seus relatos em impressões
pessoais ou em relatos indiretos da ofendida, o que é manifestamente insuficiente para uma
condenação criminal, especialmente diante do princípio in dubio pro reo (...)”.
Por fim, a Defesa requereu a “(...) alteração de condição imposta na suspensão
condicional da pena (...)”, a fim de que a “(...) apelante passe a comparecer de forma
semestral, nos mesmos moldes e finalidades já estabelecidos na sentença (...)”, haja vista ser
“(...) pessoa idosa, com dificuldade de locomoção, além dos demais problemas próprios da
idade avançada (86 anos) (...)”.
Ao contrarrazoar o Recurso defensivo, o Ministério Público Militar refutou os
argumentos defensivos e manifestou-se pelo “(...) não provimento do recurso de apelação,
mantendo-se íntegra a sentença que condenou IRACENY PESSOA DA ROCHA pela prática
do crime militar previsto no artigo 216, § 2º, combinado com artigo 9º, inciso III, alínea “b,”
ambos do Código Penal Militar (...)” (Grifos no original).
Em seu Recurso, o Órgão ministerial pugnou pela “(...) reforma da respeitável
sentença de primeira instância e, por conseguinte, o reconhecimento da
inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 216, § 2º, do CPM, aplicando-se a
pena prevista no artigo 2º-A da Lei nº 7.716/89 (...)”, argumentando, para tanto que:
“(...) Há flagrante desproporcionalidade do preceito secundário do § 2º do art. 216 do CPM
em comparação com a previsão do artigo 2º-A da Lei nº 7.716/1989, sem qualquer
justificativa para tanto, evidenciando-se, assim, a inconstitucionalidade do referido dispositivo
legal diante da inegável transgressão ao princípio da vedação à proteção deficiente e
retrocesso na tutela de direitos salvaguardados pela Constituição da República (...)”.
A Defensoria Pública da União, na qualidade de Assistente de Acusação,
apresentou Recurso Adesivo à Apelação do Ministério Público Militar, com pedido de
declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do § 2º do artigo 216 do Código
Penal Militar, requerendo:
“(...) 1. O reconhecimento da questão constitucional suscitada, com a remessa ao Plenário do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 97 da CF;
2. Que se reconheça, incidentalmente, a inconstitucionalidade do preceito secundário do § 2º
do art. 216 do CPM, afastando-se sua aplicação;
3. A fixação da pena com base em paradigma mais rigoroso e proporcional, adotando-se, de
forma subsidiária, o art. 213 do Código Penal comum ou outra sanção penal compatível com
a gravidade do delito;
4. A adesão da Defensoria Pública da União ao recurso do Ministério Público Militar para
manifestação sobre a presente arguição (...)”.
Em Contrarrazões ao Recurso Adesivo e ao Recurso do Parquet Castrense, a
Defesa constituída refutou os argumentos ministeriais e do Assistente de Acusação,
requerendo “(...) seja negado provimento ao recurso adesivo interposto pela Assistente de
Acusação, mantendo-se integralmente a r. sentença no tocante à pena aplicada, por ser
medida de justiça.”, bem como pugnou pelo “(...) desprovimento da apelação ministerial
(...)” e pela “(...) manutenção integral da sentença no ponto em que afastou o
reconhecimento da inconstitucionalidade do § 2º do art. 216 do CPM (...)”.
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se “(...)
pelo conhecimento de ambos os Recursos de Apelação, rejeitando-se as preliminares
defensivas suscitadas. Contudo, no mérito, pronuncia-se pelo desprovimento total dos Apelos
interpostos (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos estão preenchidos, razão pela
qual merecem ser conhecidos.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2º DO ARTIGO 216 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR
O Ministério Público Militar, em suas Razões, suscitou a presente preliminar,
aduzindo que:
“(...) Faz-se necessária a declaração da inconstitucionalidade do §2º do artigo 216 da lei
castrense com a consequente aplicação do 2º-A da Lei nº 7.716/1989, para substituição do
preceito secundário desproporcional, visando diminuir a disparidade entre a pena aplicada
aos fatos praticados no ambiente de caserna e a reprimenda elencada no meio civil. Não há
falar em criação judicial de uma terceira norma não
prevista e não desejada pelo legislador, uma vez que a pena prevista na lei penal castrense
seria afastada por flagrante inconstitucionalidade, devendo o magistrado suprir a lacuna
normativa com a previsão do 2º-A da Lei nº 7.716/1989.
(...)
Imperioso destacar que o citado §2º do artigo 216 do CPM é objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 7.547, ajuizada pela Procuradora-Geral da República, pendente de
apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes (...)”.
Em Recurso Adesivo à Apelação, a Defensoria Pública da União aderiu aos
fundamentos trazidos pelo Ministério Público Militar, requerendo:
“(...) 1. O reconhecimento da questão constitucional suscitada, com a remessa ao Plenário do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 97 da CF;
2. Que se reconheça, incidentalmente, a inconstitucionalidade do preceito secundário do § 2º
do art. 216 do CPM, afastando-se sua aplicação;
3. A fixação da pena com base em paradigma mais rigoroso e proporcional, adotando-se, de
forma subsidiária, o art. 213 do Código Penal comum ou outra sanção penal compatível com
a gravidade do delito;
4. A adesão da Defensoria Pública da União ao recurso do Ministério Público Militar para
manifestação sobre a presente arguição (...)”.
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A preliminar não merece ser conhecida, embora reconheça a possibilidade do
controle difuso de inconstitucionalidade passível de ser operado por Juízes e pelos Tribunais
diante do caso concreto.
A propósito do tema, inclusive, o Regimento Interno deste Tribunal estabelece
em seu art. 82 que:
“(...) Quando as partes, ou o Ministério Público Militar em seu pareer, tiverem arguido a
insconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, a matéria será tratada como
preliminar; rejeitada a arguição ou declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade do ato
impugnado, prosseguir-se-á no julgamento, devendo essa decisão constar do Acórdão (...)”.
No entanto, no caso dos autos, o assunto cuja discussão foi suscitada nesta
Corte foi submetido, também, à apreciação do Supremo Tribunal Federal, em 1º de dezembro
de 2023, por intermédio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 7.547), cabendo,
portanto, àquela Excelsa Corte Suprema deliberar em sede de controle concentrado de
constitucionalidade sobre o tema alusivo à aplicação do § 2º do artigo 216 do Código Penal
Militar, na esteira do artigo 102, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação
declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 3, de 1993)” (Grifos nossos).
Acerca do tema, são relevantes as lições de James Eduardo Oliveira citando o
Professor Ives Gandra da Silva Martins:
“(...) “Guarda da Constituição”: Pouco se tem escrito sobre a expressão “guardiã da
Constituição”, que, a meu ver, é aquela que mais dignifica a Suprema Corte, visto que outorga
a seus 11 ilustres componentes a máxima função de dar estabilidade à nação.
(...)
Sua função maior, entendo, conforme enunciado logo no princípio do texto das competências,
é a de ser “guardião da Constituição”. É o Poder que dá estabilidade às instituições. Este é o
motivo pelo qual, para que exista tal estabilidade das instituições e para que exerça
adequadamente sua função de guardião - seu atributo maior - da “segurança jurídica”, possui
as alternativas de ofertar, conforme a realidade do momento, eficácia ou ex tunc ou ex nunc às
suas decisões, objetivando o mínimo de efeitos negativos ao regime democrático e aos valores
da lei suprema. “Certeza” e “segurança”, na minha visão, são direitos e garantias
fundamentais; a “segurança” é ofertada pelas disposições dos textos legislativos e a
“certeza” pela interpretação que os Tribunais lhes ofertam. Desta forma, a “segurança”, a
que se refere a Carta Magna, só́ adquire “certeza” absoluta quando o Poder Judiciário oferta
a decisão definitiva, a interpretação última, aquela que permite seja a interpretação seguida
pelos cidadãos com confiança. É de se admitir, portanto, que a “segurança jurídica” só́ se
completa com a “certeza” da interpretação pelo Poder que a determina, e o Supremo Tribunal
Federal, como guardião da Constituição, é aquele que oferta a interpretação última,
definitiva, que orienta, sinaliza, mostra a todos os cidadãos o caminho correto a seguir (...)”
(Grifo nosso e no original) (Constituição Federal Anotada e Comentada. 1ª ed. Rio de
Janeiro: Forense. 2013. p. 1094).
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante à
dos presentes autos:
“Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 2.265.995/BA (DJe: 17/05/2023)
Relator Ministro Dr. Francisco Falcão
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. IPTU. ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL A QUO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
ART. 97 DO CTN. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO EM DE LEI LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
280/STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento.
II - Na origem trata-se de ação declaratória em que se pleiteia, em síntese, que se reconheça e
se declare que a majoração do IPTU promovida pelo Município de Salvador é ilegal e
inconstitucional, sendo, por consequência, inexigíveis quaisquer valores lançados pelo fisco
municipal com base no Decreto Municipal nº 24.194/2013 e na INSTRUÇÃO NORMATIVA
SEFAZ/DGRM Nº12/2013, que trouxeram as alterações que resultaram no aumento excessivo
do referido tributo.
Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada,
para julgar improcedentes o pedido inicial.
III - A questão controvertida foi decidida sob fundamento de cunho constitucional,
transbordando os lindes específicos de cabimento do recurso especial. Assim, concluindo-se
que o acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria, cingiu-se à interpretação de regramentos
e princípios constitucionais, tem-se inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal,
estando a competência de tal exame jungida à Excelsa Corte, ex vi do disposto no art. 102 da
Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela competência.
IV - Nesse panorama, verificado que a matéria veiculada no recurso especial é própria de
recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça
para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
V - Destarte, embora a recorrente tenha indicado como violado o art. 97, do CTN, esta Corte
possui entendimento de ser incabível o apelo especial, em razão do conteúdo eminentemente
constitucional da norma apontada como violada. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
2.136.760/MT, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe
de 13/3/2023.
VI - O Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, in casu, as
Leis Municipais n. 8.464/2013 e n. 8.473/2013, o que implica a inviabilidade do recurso
especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim
dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
VII - Agravo interno improvido.” (Grifos nossos).
Por outro lado, impende destacar que, ao compulsar detidamente os autos da
referida Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.547, não se identifica o deferimento de
medida cautelar suspendendo a eficácia dos dispositivos da Lei nº 14.688/2023, motivo pelo
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qual se presume constitucional a norma atacada e, mais que isso, preserva-se a segurança
jurídica, mormente porque garante eventual condenação pelo delito em apreço.
Consoante salientou o Custos Legis:
“(...) No caso sub examine, a conduta atribuída nos moldes da pretensão ministerial, após
todo o devido processo legal, encontra subsunção na norma penal do art. 216, §2º, do CPM.
Trata-se de tipificação especificada pelo legislador, que fixou a sanção em 1 a 3 anos de
reclusão, sendo que o pedido de substituição desse comando normativo, dentro de um preceito
secundário por outro com pena de 2 a 5 anos prevista na lei comum, equivale a transmutar
artificialmente a punição, sem amparo legal e jurídico.
É dizer que a combinação de leis, enquadramento de um fato num preceito primário do
Código Penal Militar adicionando-se outro preceito secundário prescrito na Lei Penal
comum, não é possível sem expressa autorização legal. Não cabe ao Julgador a faculdade de
aplicação de partes de uma norma mais severa, sobretudo ao arrepio de uma legislação válida
para a incidência no caso concreto. É uma espécie de “hibridismo regratório às avessas”,
incompatível com os postulados da especialidade e da reserva legal.
Por acréscimo, o debate sobre a constitucionalidade da norma questionada já foi direcionado
ao Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI nº 7.547, ainda sem um pronunciamento
definitivo acerca da matéria para afastar esse texto legal expresso, o que torna imperioso a
aplicabilidade da norma questionada nos termos em que originariamente editada (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de
inconstitucionalidade do § 2º do artigo 216 do Código Penal Militar, suscitada pelo
Ministério Público Militar, restando prejudicada a análise do mérito recursal.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
Em suas Razões, a Defesa constituída suscitou, preliminarmente, o “(...)
cerceamento de defesa (...)”, sob o argumento de que “(...) em alegações finais, esta defesa
pugnou pela oitiva da motorista de táxi, sra. Tania Mara Farah Crahim, que curiosamente
não foi ouvida pelo juízo a quo (...)”, bem como que “(...) a única prova demandada por esta
defesa, circuito interno de vídeo daquela unidade no dia do ocorrido (...) curiosamente não
foram salvas nos arquivos da Policlínica (...)”.
O pleito não merece acolhida, bastando, para tanto, verificar a dinâmica dos
acontecimentos que culminaram com o indeferimento da oitiva da testemunha requerida pela
Defesa pelo motivo de preclusão.
In casu, no dia 29 de outubro de 2024, foi realizada a Audiência para a oitiva
das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, oportunidade na qual, finalizadas
as oitivas, o Juízo de primeiro grau consultou a Defesa sobre se teria testemunhas a arrolar,
obtendo como resposta “(...) não temos, excelência (...)”.
Ato contínuo, o Juízo questionou a Defesa sobre se haveria objeção em
proceder com o interrogatório da Acusada e, novamente, não houve oposição, sendo
procedida a Qualificação e Interrogatório, quando a Acusada invocou o direito de permanecer
em silêncio.
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, a Defesa apenas
pugnou pela “(...) disponibilização das imagens de gravação do sistema de monitoramento
nas dependências da Policlínica Militar do Rio de Janeiro (PMRJ), para fins de facilitar as
investigações (...)”, quedando-se silente sobre eventual arrolamento de testemunhas.
Todavia, na fase de Alegações Finais do art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, a Defesa requereu a “(...) designação de nova audiência para colher o depoimento
da motorista de táxi, sra. Tania Mara Farah Crahim, sob pena de configurar cerceamento de
defesa (...)”, pleito que foi indeferido pelo Juízo a quo sob o fundamento de que se operou a
preclusão.
Vale salientar que os autos evidenciam que, na fase do artigo 417, § 2º, do
Código de Processo Penal Militar, a Defesa consignou, expressamente, que não tinha
testemunhas a arrolar e, nessas circunstâncias, incide o seguinte precedente desta Corte
Castrense, que guarda absoluta semelhança com o caso vertente:
“(...) DEFESA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA
OITIVA DAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO (...)
1. O Código de Processo Penal Militar (CPPM) estabelece os momentos e os prazos
processuais para que as testemunhas sejam arroladas pelas partes e ouvidas em juízo.
Qualquer inversão desse procedimento desvirtua o devido processo legal e macula a paridade
de armas entre as partes. O pedido da oitiva da testemunha mostrou-se extemporâneo e
precluso, segundo a inteligência do art. 417, § 2º, do CPPM, razão pela qual o seu
indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa. A decretação de nulidade processual,
nos termos do art. 499 do CPPM, depende da demonstração de prejuízo. Preliminar
indeferida. Decisão por unanimidade (...)” (Apelação nº 7000583-04.2022.7.00.0000. Relator:
Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth. DJe: 04/07/2024) (Grifos nossos).
Conforme se extrai do voto condutor do Acórdão acima citado:
“(...) Ressalta-se que o CPPM estabelece os momentos e os prazos processuais para que as
testemunhas sejam arroladas e ouvidas em juízo, prevendo, expressamente, que as
testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal, desde
que não seja excedido o prazo de 5 (cinco) dias, após a inquirição da última testemunha de
acusação (art. 417, § 2º).
Qualquer inversão desse procedimento desvirtua o devido processo legal e macula a paridade
de armas entre as partes.
No caso, após a inquirição da última testemunha de acusação, foi concedido ao Apelante
prazo para apresentar seu rol de testemunhas, nos termos do disposto no art. 417, § 2º, do
CPPM (APM, Evento 109), tendo sido arroladas outras testemunhas (APM, Evento 112) que
não o Subtenente SOUZA ALVES (...)
Assim, o deferimento do pedido de oitiva do Subtenente SOUZA ALVES, após o encerramento
da fase de inquirição de testemunhas, quando o processo já se encontrava em fase de
diligências, importaria na quebra do tratamento isonômico das partes.
Por tais razões, o direito brasileiro prevê o instituto da preclusão, que nada mais é do que a
perda do direito da parte de praticar determinado ato processual, devido ao decurso do prazo,
ou a perda do direito de refazer o ato processual já realizado, de forma a garantir o devido
processo penal militar, a ordem dos atos e a celeridade processual.
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o pedido de oitiva do Subtenente SOUZA ALVES, mostrou-se extemporâneo e precluso,
segundo a inteligência do art. 417, § 2º, do CPPM, razão pela qual o indeferimento da oitiva
da testemunha não caracteriza, no entender deste Relator, cerceamento de defesa.
(...)
Tendo em consideração o brocardo jurídico pas de nullité sans grief, a decretação de nulidade
processual, nos termos do art. 499 do CPPM, depende da demonstração de prejuízo, o que, no
caso concreto, não ocorreu (...)”.
Esse precedente, por si só, já seria suficiente para rejeitar a presente preliminar,
tendo em vista que, restando superado o momento processual oportuno, não se verifica
cerceamento de defesa no indeferimento de oitiva de testemunha. Afinal, consoante a
reiterada jurisprudência desta Corte, “(...) Não existe cerceamento de defesa por
indeferimento de prova testemunhal, quando a indicação da testemunha ocorre fora do prazo
(...)” (Apelação nº 7000878-80.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar William de
Oliveira Barros. DJe: 13/11/2019)
Se por um lado é fato que “(...) o depoimento da taxista surgiu em sede policial,
sem que fosse intimada para instrução judicial (...)”, ao compulsar detidamente o andamento
processual dos presentes autos evidencia-se, isso sim, o completo desinteresse da Defesa na
oitiva daquela que, segundo ela própria, seria testemunha relevante para o deslinde do caso.
Nessas circunstâncias, ainda que se pudesse inferir eventual prejuízo para a
Defesa, bem como que a nulidade foi arguida nas Alegações Escritas da Defesa, seguindo o
comando normativo da alínea “a” do artigo 504 do Código de Processo Penal Militar, ainda
assim não há como reconhecer a nulidade, notadamente porque “O silêncio das partes sana
os atos nulos, se se tratar de formalidade de seu exclusivo interesse.”, na dicção do art. 505
do referido Códex Processual.
Nesse contexto, em absoluto teria sido violada a garantia do Contraditório e da
Ampla Defesa da Acusada pelo alegado descumprimento do art. 212 do Código de Processo
Penal comum, que “(...) estabelece que qualquer pessoa pode ser testemunha, e o juiz deve
ouvir diretamente a testemunha ocular dos fatos (...)”.
Enfim, tanto quanto a Acusação indicou suas testemunhas no momento
oportuno, incumbia à Defesa, e tão somente a ela, a indicação da taxista Sra. Tania Mara
Farah Crahim na fase do § 2º do artigo 417 do Código de Processo Penal Militar, não
cabendo qualquer interpretação tendente ao entendimento segundo o qual esse mister recairia
sobre o juízo.
A propósito da alegação de cerceamento de defesa pela ausência das imagens do
sistema de CFTV da Unidade Militar, sob o argumento de que o “(...) vídeo facilmente
demonstraria em que local estava cada uma das testemunhas arroladas, eis que relatam
distâncias e lugarem (sic) dignos de serem averiguados (...)”, impende destacar que esse
material somente foi solicitado pela Defesa na fase do art. 427 do Código de Processo Penal
Militar, tendo sido deferido pelo Juízo de primeiro grau.
Todavia, segundo consta dos autos, o próprio Encarregado do Inquérito Policial
Militar já havia solicitado esse material, tendo obtido como resposta que “(...) as imagens das
câmeras de segurança da Policlínica Militar do Rio de Janeiro do dia 14/05/2024 estão
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indisponíveis, pois ficam armazenadas por 7 (sete) dias.”.
Além disso, ao longo do processo, instado a se manifestar a pedido da Defesa, o
Chefe da Agência de Inteligência da PolinMRJ encaminhou o DIEx nº 004-2ª Seção/PMRJ,
de 21 de janeiro de 2025, enfatizando que:
“(...) as imagens das câmeras de segurança da Policlínica Militar do Rio de Janeiro do dia
14/05/2024 estão indisponíveis. O armazenamento de imagens são realizados apenas em disco
rígido interno (HD – hard disk, atingindo seu limite de armazenamento em 07 (sete) dias, após
esse tempo as imagens são subscritas, pelo sistema de câmeras, por novas imagens.
2. Outrossim, ressalto que por questão de segurança não são realizados armazenamento de
imagens em nuvem.” (Grifos nossos).
Sendo assim, não se trata de cerceamento de defesa, mas sim de uma limitação
técnica do sistema de segurança daquela Unidade, o que, por si só, não compromete a
validade da Decisão condenatória, mormente porque fundamentada nos demais elementos
probatórios carreados ao longo da instrução processual.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa, suscitada pela Defesa constituída.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DECORRENTE DA QUEBRA DE
IMPARCIALIDADE
Em suas Razões, a Defesa suscitou a presente preliminar, tendo requerido a
“(...) nulidade da sentença por quebra de imparcialidade (...)”, sob o argumento de que “(...)
o douto juízo prolator da r. sentença deixou de se posicionar como árbitro neutro do
processo, adquirindo comportamento de parte ao reagir à atuação desta defesa (...)”.
O pleito não merece acolhida, bastando, para tanto, analisar o trecho do decisum
apontado pela Defesa como tendo sido revelador da alegada parcialidade:
“(...) Por fim, cabe apenas registrar o deselegante e desnecessário, e até ofensivo, termo
“leviana” utilizado pela douta Defesa ao referir-se à instauração do presente processo. Aliás,
nesse azimute, fica a seguinte questão: se os requisitos do artigo 30 do Código de Processo
Penal Militar não se achavam presentes, por que não impetrou a medida constitucional
adequada? (...)”.
Ora, em absoluto se poderia atribuir ao Magistrado de primeiro grau a pecha da
parcialidade, na medida em que o trecho final da Sentença, apenas, rechaçou uma citação
feita pela Defesa nas Alegações Escritas, verbis:
“(...) Fato é que de forma leviana instaurou-se o presente processo, desprovido de provas
cabais a demonstrar a gravidade do ato, consubstanciadas unicamente em indícios que
maculam a finalidade da ação proposta.”.
Vale dizer que a Decisão do Juízo pautou-se, unicamente, no livre
convencimento motivado, descrito no art. 297 do Código de Processo Penal Militar, segundo
o qual “(...) O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas
em juízo.” e prossegue, “(...) Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com
as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância.” e em respeito
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

absoluto ao Sistema Acusatório, segundo o qual o Órgão ministerial, titular da ação penal,
apresenta denúncia sempre que entender presentes a “(...) prova do fato que, em tese,
constitua crime (...)” e os “(...) indícios de autoria (...)”, conforme disposto no art. 30 do
Código Penal Militar.
Essa é a essência do Princípio da Obrigatoriedade, não cabendo, com todas as
vênias, quaisquer ilações acerca da estrita observância do rito procedimental estabelecido na
legislação de regência, mormente quando se utiliza de expressão não coloquial (“leviana”)
para referir-se a um processo de natureza criminal.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
pela Defesa.
MÉRITO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e
pela Defesa constituída da Civil IRACENY PESSOA DA ROCHA, contra a Sentença do Juiz
Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 6 de junho de 2025, que condenou a
Acusada à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursa no artigo 216, § 2º, do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário estabelecer a
cronologia dos acontecimentos apurados nos presentes autos.
Segundo consta dos autos, no dia 14 de maio de 2024, por volta de 08h30min, a
Civil IRACENY PESSOA DA ROCHA dirigiu-se à Policlínica Militar do Rio de Janeiro
(PMRJ) como passageira em veículo particular (táxi) para submeter-se a uma consulta.
Ao chegar à Guarda da Unidade Militar, o veículo foi abordado pela Cb Ex
Palloma Barboza Porto Silva para identificação dos passageiros. A referida militar guarnecia
o serviço de apoio à portaria da Policlínica, tendo esclarecido que não havia mais vagas
disponíveis para usuários no estacionamento e que somente poderia ser autorizado o
desembarque.
Diante da orientação, a Ré alegou que seria esposa de General, ocasião em que
a Cb Ex Palloma Barboza Porto Silva explicou que “(...) esposa de General não tem vaga
reservada no Quartel (...)”. A partir do esclarecimento, a motorista do táxi pediu para
ingressar com o carro apenas para realizar o desembarque da passageira, ora Acusada, o que
foi autorizado.
Ocorre que, quando o veículo passou pela cancela da Guarda, a Civil
IRACENY PESSOA DA ROCHA baixou o vidro e proferiu as seguintes palavras à Cb Ex
Palloma Barboza Porto Silva: “(...) por que essa demora toda neguinha, por que não abre
logo isso aí? Vou na direção mandar te prender (...)”, bem como “(...) você é uma neguinha
que não sabe trabalhar direito (...)” e “(...) nem deveria estar fardada por ser neguinha
(...)”.
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consequência, a militar, sentindo-se humilhada, acionou o Oficial-de-Dia
para relatar o ocorrido, tendo buscado ajuda também na Ouvidoria e na Seção de Relações
Públicas da Unidade, oportunidade na qual foi auxiliada pela 3º Sgt Ex Camila Cristina Costa
Rodrigues, uma vez que estava chorando e muito nervosa.
A Ofendida foi substituída do serviço e, após se acalmar, fez o registro do fato
na Parte do Oficial-de-Dia, de 14 para 15 de maio de 2024.
No dia 21 de maio de 2024, a Diretora da Organização Militar, por intermédio
da Portaria nº 001-IPM/PMRJ, instaurou o Inquérito Policial Militar nº 7000570-
04.2024.7.01.000, a fim de apurar os fatos relatados na referida Parte.
Durante o curso da inquisa, a Acusada apresentou Procuração, datada de 14 de
junho de 2024, para que as advogadas Mariana Gomes Magalhães e Lucila Gerundio de
Azevedo tivessem plenos poderes para a defesa dos seus interesses desde a fase inquisitorial.
A Dra. Lucila Gerundio de Azevedo, por sua vez, no dia 17 de junho de 2024, requereu vista
dos autos do Inquérito Policial Militar, pedido que foi deferido, conforme publicado no
Boletim Interno BIAR nº 054, nessa mesma data.
Concluída a investigação, foi confirmada a prática em tese de crime militar pela
Civil IRACENY PESSOA DA ROCHA, a partir do que, em 12 de agosto de 2024, o Parquet
das Armas ofereceu Denúncia contra a Acusada, incursionando-a na conduta descrita no
artigo 216, § 2º, do Código Penal Militar.
A Peça Acusatória foi recebida pelo Juízo de primeiro grau em 20 de agosto de
2024.
Delineada a dinâmica dos acontecimentos, passo à análise do Apelo defensivo.
O referido tipo penal incursionador assim estabelece:
“(...) Injúria
Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro:
Pena - detenção, até seis meses.
(...)
Injúria qualificada (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023)
§ 2º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, a cor, a etnia, a
religião, a origem, a orientação sexual ou a condição de pessoa idosa ou com deficiência:
(Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.”.
Ao comentar o citado tipo de injúria qualificada na modalidade racial, André
Estefam (Direito Penal. Parte Especial. 9ª Ed. São Paulo. SaraivaJur. 2022. p. 369) leciona
que “(...) qualquer alusão a outrem pela coloração de sua tez, efetuada com intenção
ofensiva, enquadra-se na presente figura penal. Por exemplo: “preto”, “branquelo”,
“amarelo”, “macaco” etc. (...)”.
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E prossegue o doutrinador afirmando que:
“(...) Na injúria qualificada pelo preconceito (ou injúria racial), há o assaque de expressões
ofensivas, relacionadas com raça, cor, etnia, religião, ­origem ou a condição de pessoa idosa
ou portadora de deficiência, tais como “branquelo”, “preto”, “macaco”, “amarelo”, “velho
caquético”, “velha retardada” etc. Atinge-se a autoestima da vítima. A conduta se dá,
portanto, com a imputação de termos pejorativos relacionados a raça, cor etc (...)” (ob. cit., p.
369).
No mérito, a Defesa pugnou pela reforma da Sentença com “(...) fundamento no
artigo 439, alíneas “b” (por inexistência de prova da existência do fato) e “e” (por não
existir prova suficiente para a condenação), ambos do Código de Processo Penal Militar, em
face da notória fragilidade probatória e da incerteza quanto à autoria do fato (...)”, com a
consequente aplicação do Princípio do in dubio pro reo, aduzindo, para tanto, que:
“(...) Merece exposição o fato de nenhuma testemunha ter sido categórica em atribuir à
apelante a autoria das palavras ofensivas. Todas basearam seus relatos em impressões
pessoais ou em relatos indiretos da ofendida, o que é manifestamente insuficiente para uma
condenação criminal, especialmente diante do princípio in dubio pro reo (...)”.
Entretanto, não assiste razão à Defesa, porquanto comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, bem como a culpabilidade na conduta perpetrada pela Acusada.
Quanto à autoria e à materialidade delitivas, embora a Ré tenha feito o uso do
direito constitucional de permanecer em silêncio, a Ofendida, desde a fase inquisitorial, assim
descreveu as ofensas recebidas, declarando em Juízo que:
“(...) JUIZ: (...) narra por favor o que ocorreu (...)
OFENDIDA: O serviço de portaria, a gente faz ali a identificação de todos os carros que
adentram na Policlínica. Existem duas vagas destinadas para oficiais-generais da ativa ou da
reserva (...) a senhora quando foi entrar por uma cancela, eu abordei para poder explicar que
não havia vaga para usuários (...) fui informar à motorista dela que não tinha vaga para
poder estacionar e perguntei se era apenas um desembarque (...) e a motorista dela falou que
era para estacionar e falou que ela era esposa de General e eu expliquei que esposa de
General não tem vaga reservada no Quartel (...) e quando eu ia solicitar ao Oficial-de-Dia
esse apoio, porque a gente sempre faz isso, para reforçar essa informação, a motorista dela
falou: “Então tudo bem, a gente entra pra poder desembarcar (...) e depois eu saio com o
carro” (...) o carro ao passar por mim, ela arriou o vidro e me ofendeu de “neguinha”, pediu
meu nome completo e falou que ia à Direção pedir minha prisão porque eu não sabia
trabalhar, que inclusive nem era pra eu estar fardada ali por eu ser “neguinha”. Acho que
depois do primeiro ou do segundo “neguinha”, eu fui ficando meio que sem chão, meio
desorientada e já não estava mais conseguindo raciocinar direito. Isso foi no hall do quartel e
tinha uma testemunha, que, inclusive, estava na vaga de General, era o motorista do General,
Sgt Damião (...) e falou ́Porto, vai chamar o Oficial-de-Dia (...) eu comecei a chorar, ela
continuou me ofendendo, mas eu já estava fora de mim de nervoso. O carro parado ali no
pátio, aquela confusão, muita gente olhando (...) foi quando eu consegui falar com o Oficial-
de-Dia, Ten Azevedo (...) me tirou do local e ficaram todos eles lá junto com ela (...)” (Grifos
nossos).
A testemunha Sd Ex Rodrigo de Albuquerque Vilas Boas, que também
guarnecia serviço na Guarda da Unidade Militar, presenciou o fato e corroborou a versão
apresentada pela Ofendida, ao afirmar em Juízo que:
“(...) JUIZ: Qual era o serviço do senhor no dia?
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Guarda à Policlínica.
JUIZ: (...) o senhor presenciou esse fato? O que ocorreu?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Eu estava no meu quarto de hora no momento em que o carro
chegou, era um táxi (...) e queria entrar de qualquer jeito, sendo que não tinha vaga no
momento. A Cb Porto avisou que não tinha vaga e houve insultos. A senhora que estava dentro
do carro falou em alto e bom som que a Cabo era uma ‘neguinha que não sabia trabalhar
direito’. Eu escutei isso (...)
JUIZ: (...) o senhor achou que foi uma ofensa o que ela falou?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: Como que ficou a Cb Palloma depois desse fato? (...)
TESTEMUNHA: Ela chorou, ficou bem emotiva e ela foi retirada do local logo em seguida.
(...)
MPM: Qual era a sua distância para as envolvidas? (...)
TESTEMUNHA: Era cerca de três a quatro metros.
MPM: E o senhor conseguiu ouvir claramente?
TESTEMUNHA: Quando ela gritou, no caso, falou em alto e bom som (...)” (Grifos nossos).
Além disso, a testemunha Sgt Ex Alexandre Damião Campos Pereira, que
estava próxima ao local dos fatos, embora não tenha presenciado, afirmou em Juízo que
ouviu os impropérios desferidos pela Acusada contra a Ofendida:
“(...) JUIZ: (...) O senhor estava de serviço no dia?
TESTEMUNHA: Não, senhor, eu simplesmente fui levar o meu chefe que faz fisioterapia lá (...)
JUIZ: O senhor presenciou o fato?
TESTEMUNHA: (...) eu ouvi o fato (...) o estacionamento é do lado do portão de entrada, de
onde eu escutei a discussão (...)
JUIZ: O que o senhor ouviu?
TESTEMUNHA: (...) a Cb Porto fica responsável por uma cancela, então todo pessoal que
entra por essa cancela, ela tem que pegar a identificação e qual setor que vai, que nem ela fez
comigo (...) eu já estava estacionado tinha uns 20 a 30 minutos (...) aí chegou um táxi (...)
como eu estava do lado do portão, dava pra escutar (...) só não dava pra mim (sic) ver porque
tinha um carro do meu lado (...) eu não sei quem foi que falou, veio de dentro de um táxi,
chamando a Cb Porto de ‘negrinha’, ‘por que não abriu esse negócio aí logo, negrinha?’, ‘eu
vou logo lá na direção mandar te prender’. Aí falei ‘que isso? Como que uma pessoa fala
assim com a outra?’. Aí foi quando eu escutei a Cb Porto ‘isso é injúria racial (...) pela lei
isso dá prisão’ (...)” (Grifos nossos).
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a despeito de a Defesa ter sustentado que “(...) Essas testemunhas não
presenciaram o suposto fato delituoso, mas ficaram restritos ao relato do que ouviram dizer
de terceiros, em especial da própria vítima, a Cabo Paloma (...)”, esse argumento não
merece ser acolhido e não afasta, por via de consequência, o reconhecimento da autoria e da
materialidade delitivas, mormente porque os citados depoimentos revelaram de forma clara e
inequívoca como se desenvolveu a conduta perpetrada, bem como, indene de dúvidas, as
palavras de cunho ofensivo desferidos contra a militar que guarnecia serviço na Guarda da
Unidade, notadamente utilizando-se de expressões depreciativas relacionadas à raça e à cor
da Ofendida.
Importante destacar, inclusive, o depoimento prestado pelo 1º Ten Ex Carlos
Antônio Pereira da Silva que, embora não tendo presenciado o momento dos fatos, afirmou
em Juízo ter conversado com a motorista do táxi que conduzia a Acusada para o interior da
Unidade, senão, vejamos:
“(...) JUIZ: O senhor presenciou o fato?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: A partir de qual momento o senhor passa a saber dos fatos?
TESTEMUNHA: Eu fui acionado pelo 2º Ten Ferraz, Oficial-de- Dia, de que havia uma
alteração no serviço dele e se eu poderia comparecer à Guarda. Chegando lá me deparei com
a Cb Porto chorando, o táxi já estava dentro da Policlínica, a paciente, a Sra. IRACENY,
estava dentro do táxi e, com o objetivo de resolver o conflito, eu retirei a Cabo do serviço,
porque ela estava completamente desequilibrada com o que aconteceu, segundo ela. Me dirigi
ao táxi e solicitei ao Soldado que estava na Guarda uma cadeira de rodas para conduzir a
Dona IRACENY, que era a paciente, à clínica realizar o exame (...) e falei com a motorista do
táxi sobre o que havia acontecido e a motorista falou: ‘Olha, eu já falei para ela que não
deveria tratar as pessoas assim, mas é uma questão cultural, o senhor sabe. Ela tem uma filha
com problemas psiquiátricos, ela ajuda a família e possa ser que isso esteja atrapalhando o
raciocínio, enfim, o comportamento dela’ (...)
(...)
JUIZ: Essa é a Acusada? O senhor consegue ver? (...) reconhece?
TESTEMUNHA: (...) era ela sim (...)” (Grifo nosso).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. São
Paulo. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), revela-se altamente reprovável a conduta de
quem ofende a dignidade ou decoro de uma pessoa ao proferir palavras referentes à raça e à
cor.
Vale dizer que o elemento subjetivo pertinente ao delito de injúria qualificada
pela raça, cor, etnia e origem exige a presença do dolo específico, o propósito não apenas de
ofender, mas também de discriminar a vítima, sem o qual não se aperfeiçoa a figura típica em
questão, o que, frise-se, no presente caso, foi constatado, uma vez que a ação perpetrada pela
Acusada em sua fala, inegavelmente, identifica que a Ré agiu de forma livre e consciente,
ferindo a dignidade da Ofendida e ofendendo-lhe a honra subjetiva.
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobreleva notar que a Ofendida declarou em Juízo que se sentiu “(...)
humilhada, envergonhada, não gosto nem de lembrar (...) péssima (...) a gente sabe que
existe, mas eu tenho 34 anos e nunca tinha acontecido (...)”.
Portanto, no caso em exame, mais do que presentes os elementos
identificadores do tipo penal encartado no artigo 216, § 2º, do Código Penal Militar, a ação da
Ré, por si só, evidencia o dolo na sua conduta, uma vez que “(...) Para a caracterização do
crime descrito no § 2º do art. 216 do CPM, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo
penal, ou seja, o animus injuriandi (...)”, que consiste na intenção do sujeito de atingir a
honra subjetiva da vítima (Apelação nº 7000004-83.2024.7.03.0103. Relator: Ministro Ten
Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira. DJe: 24/06/2025).
In casu, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do
fato, dele sendo exigida conduta diversa, de modo a não violar a incolumidade moral e a
honra subjetiva da pessoa.
Por tais motivos, a conduta perpetrada pela Acusada encontra perfeita
adequação ao tipo penal descrito no artigo 216, §2º, do Código Penal Militar, não merecendo
reparo a Sentença de primeiro grau, assim fundamentada:
“(...) Portanto, está certificado que a ré proferiu ofensas de cunho racistas contra vítima,
Cabo do Exército, que desempenhava sua função de auxiliar de portaria, a saber:
“neguinha”, “nem deveria estar fardada por ser neguinha”, “vou na direção mandar te
prender”, “você é uma neguinha que não sabe trabalhar direito”.
Por certo, tal conduta afrontou e menosprezou a dignidade da Cabo Porto.
(...)
O dolo da acusada é inquestionável, até porque não houve qualquer provocação que gerasse
os insultos.
Sobre o elemento subjetivo, o Parquet Militar fundamenta:
“(...) A conduta dolosa perpetrada pela ré IRACENY PESSOA DA ROCHA violou
completamente o direito à honra subjetiva e respeito próprio da CB PORTO, inclusive
extrapolando os limites da urbanidade e dignidade da vítima como pessoa humana, conduta
incontestavelmente contrária ao ordenamento jurídico.(...)”
Não há justificativa para a conduta da acusada. Nosso País possuí diversidade racial e a
Constituição da República estabelece, em seu artigo 3º, como objetivos fundamentais do
Brasil, promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.”.
Por fim, a Defesa requereu a “(...) alteração de condição imposta na suspensão
condicional da pena (...)”, a fim de que a “(...) apelante passe a comparecer de forma
semestral, nos mesmos moldes e finalidades já estabelecidos na sentença (...)”, haja vista ser
“(...) pessoa idosa, com dificuldade de locomoção, além dos demais problemas próprios da
idade avançada (86 anos) (...)”.
O pleito defensivo não merece acolhida.
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme dispõe o § 1º do artigo 608 do Código de Processo Penal Militar, no
caso de concessão do benefício da suspensão condicional da pena, a Sentença estabelecerá as
condições, as quais “(...) serão adequadas ao delito, ao meio social e à personalidade do
condenado.”.
Dessa forma, a meu sentir, laborou com absoluto acerto o Juízo de primeiro
grau quando fixou as condições condizentes com a gravidade do delito, levando em
consideração a situação pessoal da condenada e, além disso, não deixando de levar em
consideração a possibilidade de fiscalização do cumprimento do benefício alcançado, tudo
em perfeita harmonia com a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense.
Nesse contexto, e como bem pontuou o Órgão Ministerial em suas
Contrarrazões, a Defesa “(...) não apresentou nenhum documento comprobatório da
condição física da apelante, capaz de tornar excessivamente oneroso ou prejudicial o
cumprimento da obrigação imposta pelo Juízo (...)”, complementando o raciocínio aduzindo
que eventual:
“(...) flexibilização dessa obrigação, além de prejudicar o acompanhamento e fiscalização da
situação da sentenciada, comprometeria a efetividade da medida imposta, tornando-a
inadequada e insuficiente, haja vista que constituiria tratamento excessivamente benevolente
diante da gravidade do delito praticado, pois, noutras palavras, enquanto a apelante teria o
dever de comparecer em juízo apenas quatro vezes, a vítima, por sua vez, provavelmente
precisaria se submeter a um número bem maior de sessões de tratamento psicológico, em
decorrência do abalo emocional que lhe foi causado pelo delito em questão (...)”.
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) À guisa de exemplo desse vil comportamento, vale citar as seguintes ofensas: “por que
essa demora toda neguinha, por que não abre logo isso aí?; “vou na direção mandar te
prender”; “você é uma neguinha que não sabe trabalhar direito”; “nem deveria estar fardada
por ser neguinha”.
O lastro probatório carreado aos autos é sufi ciente para demonstrar a autoria e a
materialidade delitivas atribuídas à acusada. A prova oral, formada pelas firmes declarações
da vítima associadas aos depoimentos das testemunhas (testemunhos diretos e indiretos),
robustece a convicção no sentido do édito condenatório imposto na instância a quo.
A r. sentença encontra-se lastreada em conjunto probatório harmônico e não apenas em único
testemunho “de ouvir dizer”. Desse modo, é impossível acolher a tese defensiva de fragilidade
probatória (“não configuração de hearsay testimony”). Ausentes in casu excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade a amparar a acusada.
Os termos finais da r. sentença a quo devem ser preservados, sem qualquer alteração nas
condições impostas na suspensão condicional da pena, mormente no que se refere ao
comparecimento obrigatório ao juízo de forma trimestral. Não há nenhum documento
comprobatório, sobre a higidez física ou mental da apelante, que demonstre a impossibilidade
de cumprimento dessa obrigação.
Demais disso, a linha argumentativa defensiva que permeia toda a narrativa recursal da
defesa não merece abrigo, sobretudo porque se encontra em dissonância com a realidade
fático-jurídica escandida nos autos.”.
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas e também a culpabilidade, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor da
Acusada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381144v3 e do código CRC 40dbc3ac.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 02/03/2026, às 18:57:11
7000894-91.2024.7.01.0001
40001381144 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000894-91.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: IRACENY PESSOA DA ROCHA
ADVOGADO(A): LUCILA GERUNDIO DE AZEVEDO (OAB DF027012)
APELADO: OS MESMOS
INTERESSADO: PALLOMA BARBOZA PORTO SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO
VOTO VENCIDO
Votei, convergindo com a unanimidade dos Ministros desta Corte, para não
conhecer da preliminar de inconstitucionalidade do § 2º do art. 216 do Código Penal Militar
(CPM), suscitada pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União, como
assistente de acusação, e para rejeitar as preliminares de nulidade por cerceamento de defesa
e de nulidade da sentença decorrente da quebra de imparcialidade, suscitadas pela defesa, nos
termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Carlos Vuyk de Aquino.
Contudo, no tocante ao mérito, divergindo da maioria dos Ministros desta
Corte, votei para dar parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de manter a condenação
da civil Iraceny Pessoa da Rocha à pena de 1 ano de reclusão, como incursa no art. 216, § 2º,
do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
bem como o regime de cumprimento de pena inicialmente aberto, alterando somente a
periodicidade de comparecimento em juízo, como condição do sursis, de trimestral para
semestral, pelos motivos que passo a expor.
1. Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial
A Resolução CNJ n.º 492/2023 estabelece a obrigatoriedade das diretrizes do
Julgamento com Perspectiva de Gênero em âmbito nacional. Nesse sentido, os tribunais
brasileiros passaram a levar em conta, em julgamentos, as especificidades das pessoas
envolvidas, a fim de evitar preconceito e discriminação por gênero e outras características.
Assim, evidencia-se que a adoção de perspectiva de gênero relaciona-se com os
direitos humanos, gênero, raça e etnia, em perspectiva interseccional.
Dessa forma, para fins de inclusão no Banco de Sentenças e Decisões, aponto
que, neste processo, foi devidamente observado e aplicado o Protocolo para Julgamento
comPerspectiva de Gênero, criado para auxiliar a implementação da Resolução CNJ n.º
492/2023.
2. Razões de decidir
Consta da denúncia que em 14/5/2024, por volta das 8h30min, no interior da
Policlínica Militar do Rio de Janeiro (PMRJ), lugar sujeito à administração militar, a
civil Iraceny Pessoa da Rocha, ora apelante, após ter seu pedido para estacionar em vaga
privativa de Oficiais Generais negado, ofendeu a dignidade da Cabo do Exército
7000894-91.2024.7.01.0001
40001380715 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasileiro Palloma Barboza Porto Silva, que se encontrava de serviço na portaria da
Organização Militar. Na ocasião, a acusada teria proferido as seguintes expressões de cunho
racial: "por que essa demora toda neguinha, por que não abre logo isso aí? Vou na direção
mandar te prender", "você é uma neguinha que não sabe trabalhar direito" e "nem deveria
estar fardada por ser neguinha" (evento 1, INIC1).
Em juízo, a ofendida, Cabo Palloma Barboza Porto Silva, narrou a dinâmica dos
fatos. Relatou que, ao informar à motorista do táxi em que se encontrava a acusada sobre a
indisponibilidade de vagas, a acusada insistiu em estacionar em local proibido, alegando ser
esposa de General. Diante da negativa, a acusada baixou o vidro do veículo e proferiu as
ofensas de cunho racial. A vítima descreveu o profundo abalo emocional sofrido, sentindo-se
humilhada e envergonhada, necessitando de amparo de seus superiores e, posteriormente, de
acompanhamento psicológico e aumento de medicação para ansiedade (evento 59, Vídeo 1 ao
5).
A materialidade e a autoria delitivas restaram solidamente comprovadas pelo
conjunto probatório coligido aos autos, que se apresenta robusto, coerente e harmônico, não
deixando margem a dúvida quanto à dinâmica dos fatos e à responsabilização da apelante.
Assim, não há que se falar em ausência de prova da existência do fato (art. 439,
“b”, CPPM), tampouco em insuficiência de provas para a condenação (art. 439, “e”, CPPM).
O cenário probatório formado nos autos é plenamente compatível com o decreto
condenatório, revelando que a versão apresentada pela vítima encontra amparo objetivo e
subjetivo no conjunto de provas.
Dessa forma, não subsiste espaço para aplicação do princípio do in dubio pro
reo, pois a dúvida que justificaria a absolvição simplesmente não se verifica. A sentença
condenatória está devidamente fundamentada e deve ser mantida.
Contudo, quanto ao pleito subsidiário da defesa para que a condição imposta na
suspensão condicional da pena seja ajustada, substituindo-se o comparecimento trimestral
pelo comparecimento semestral, entendo que assiste razão à apelante.
Considerando sua idade avançada, de 86 anos, é razoável presumir a existência
de limitações físicas e eventuais dificuldades de locomoção, circunstâncias que tornam a
exigência de deslocamentos frequentes ao juízo excessivamente onerosa.
Com efeito, o art. 608, caput e §§ 1º e 4º, do Código de Processo Penal Militar,
estabelece que as condições do sursis devem ser adequadas ao delito, ao meio social e à
personalidade do condenado, podendo ser alteradas a qualquer tempo, de ofício ou a
requerimento do Ministério Público, “desde que as circunstâncias o aconselhem”.
O próprio art. 608, § 5º, ao tratar da fiscalização, prevê apenas que o
beneficiário deverá comparecer periodicamente, sem fixar intervalo mínimo, permitindo ao
juiz adequar a frequência do comparecimento às necessidades específicas do caso.
Diante disso, mostra-se juridicamente adequada a substituição do
comparecimento trimestral pelo semestral, sem prejuízo da fiscalização judicial.
7000894-91.2024.7.01.0001
40001380715 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, o conjunto probatório revela-se firme, coerente e conclusivo ao
demonstrar que a apelante proferiu ofensas de cunho racial contra a militar em serviço,
configurando claramente o animus injuriandi e a prática da injúria qualificada prevista no
Código Penal Militar. A versão da vítima encontra amplo respaldo nas testemunhas
presenciais e nos demais elementos dos autos, afastando qualquer alegação de dúvida
razoável ou fragilidade probatória. Mantém-se, assim, a condenação, ressalvando-se apenas o
pleito subsidiário, para o qual se mostra adequada a redução da frequência de
comparecimento em juízo como condição para o cumprimento do sursis, de trimestral para
semestral, diante da idade avançada da apelante.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos de apelação
interpostos pelo Ministério Público Militar e pela defesa, de negar provimento ao apelo
ministerial e de dar parcial provimento ao apelo defensivo para, mantendo a condenação
da civil Iraceny Pessoa da Rocha à pena de 1 ano de reclusão, como incursa no art. 216, § 2º,
do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
bem como o regime de cumprimento de pena inicialmente aberto, somente alterar a
periodicidade de comparecimento em juízo, como condição do sursis, de trimestral para
semestral.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380715v10 e do código CRC 08b7e84c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 24/02/2026, às 14:57:26
7000894-91.2024.7.01.0001
40001380715 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR